Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em face ao despacho ordinatório da 18a Vara Cível de Brasília, que o intimou a informar o cumprimento da carta precatória expedida para penhora de bem do devedor. O ato judicial foi proferido em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de AC VEÍCULOS LTDA, SANDRA PEREIRA BARROS SILVA, JOÃO BOSCO BARROS SILVA e HIDERLINA BARROS SILVA. O recorrente requereu o “provimento ao presente recurso para afastar a aplicação de prescrição, bem como determinar o prosseguimento do feito assim que retornar a carta precatória de avaliação do bem penhorado”. Preparo regular sob ID 35423184. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial, relacionado a instrumento particular de confissão de dívidas. Todos os executados foram devidamente citados. Da análise do título extrajudicial, que fundamenta a presente ação, não há dúvida que a prescrição incidente é a quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Contudo, observo que há penhora de imóvel deferida, a qual aguarda o cumprimento da carta precatória de avaliação, motivo pelo qual não há que se falar a incidência da prescrição, salvo se a constrição restar infrutífera (art. 921, § 4o do CPC). Diante do quadro, intimo a parte exequente a prestar informações acerca do cumprimento da carta precatória de ID n. 97626967, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem manifestação ou sem informação acerca do cumprimento da carta, observando que outras cartas semelhantes já retornaram sem cumprimento, diante da ausência de diligência por parte da exequente junto ao Juízo deprecado, voltem os autos conclusos para desconstituição da penhora e extinção da ação. I.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas intimou a parte a prestar informações acerca do cumprimento da carta precatória. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator